Tribunal: TJDFT
Processo: 0707433-81.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. COPROPRIEDADE. INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, sob alegação de descumprimento da determinação de emenda da petição inicial.
2. Pedido da recorrente para desconstituir a sentença, com o retorno dos autos à origem, visando o regular processamento dos embargos de terceiro, com fundamento na ausência de citação e intimação da coproprietária em execução que culminou na penhora de imóvel comum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se os Embargos de Terceiro são adequados para a defesa dos direitos de coproprietário de imóvel penhorado em execução, na qual não foi citado nem intimado da penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência reconhece a nulidade da penhora quando não há citação do cônjuge coproprietário, por violação ao contraditório e à ampla defesa.
5. O art. 842 do CPC exige a intimação do cônjuge quando a penhora recai sobre bem imóvel.
6. O art. 843, § 1o, do CPC garante ao coproprietário o direito de preferência na arrematação, condicionando a alienação judicial à sua intimação.
7. No caso em exame, o recorrente apresentou documentos que comprovam a copropriedade do imóvel, e alegou não ter sido citado ou intimado na execução.
8. Os embargos de terceiro são adequados para alegar a nulidade da penhora e proteger os direitos do coproprietário.
9. A sentença recorrida restringiu indevidamente o exercício dos direitos do recorrente, devendo ser reformada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação provida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. Os Embargos de Terceiro são adequados para a defesa dos direitos do coproprietário não citado ou intimado."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I; 842, 843, §§ 1o e 2o, 884, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o; e CC, arts. 504 e 1.322. Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1084922, 20160111022544APC, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, julgado em 14.3.2018, DJe 27.3.2018.